Tribunal: TJDFT
Processo: 0732512-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732512-88.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA SOARES DE ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA SOARES DE ALMEIDA contra a sentença proferida nos embargos à execução opostos contra o DISTRITO FEDERAL, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão da intempestividade dos embargos. A embargante, ora apelante, requerer, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que “é pessoa pobre na acepção jurídica, possui cadastro no CadÚnico, vivendo de auxílio emergencial e de doações de amigos e parentes”. Intimada para comprovar sua hipossuficiência, bem como se manifestar a respeito da preliminar em contrarrazões, a apelante quedou-se inerte (ID 45813140). É o breve relatório. Decido. Considerando o caráter prejudicial, assim como o transcurso do prazo in albis para a comprovação da hipossuficiência, passo à análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça da apelante. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil dispõe que: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Com efeito, a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. No caso, a apelante requereu a benesse sob o fundamento de que “é pessoa humilde, sobrevivendo de ajuda dos familiares e amigos, inclusive fixando residência em imóvel de terceiros, que cederam espaço para moradia, conforme declaração de próprio punho juntada ao autos originários” (ID 44512629). Além disso, a apelante afirmou que possui cadastro no CadÚnico, bem como recebe auxílio emergencial e doações de amigos e parentes. Uma vez que não houve comprovação das referidas alegações, a apelante foi intimada para demonstrar sua hipossuficiência. Contudo, a apelante quedou-se inerte (ID 45813140). Dessa forma, inconcebível a concessão da gratuidade de justiça sem a comprovação da situação de hipossuficiência. Nesse sentido já me manifestei: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIENCIA DECLARADA. DESPESAS ORDINÁRIAS. NÃO DEMONSTRADAS. RENDIMENTOS NÃO DEMONSTRADOS. (...) 2. Não se considera documento hábil a comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a simples declaração de hipossuficiência sem comprovação de rendimentos e de despesas. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1663266, 07372586520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o indeferimento da assistência judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou ofensa à dignidade da pessoa humana. Pelo contrário, a observância das normas referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça e concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator